Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730659-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO MACEDO MARQUES, PAPINI RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: EDUCILMO ASSIS FERNANDES PINHEIRO, ALBACLEIDE DE ALMEIDA PINHEIRO, MARCIO MACEDO MARQUES, PAPINI RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado por EDUCILMO ASSIS FERNANDES PINHEIRO e ALBACLEIDE DE ALMEIDA PINHEIRO em desfavor do MARCIO MACEDO MARQUES objetivando a desconstituição da penhora averbada nos imóveis localizados na Rua 37 Sul, Lote 10, Condomínio Residencial Espanha, Edifício Allambra, Bloco A, apartamento no 1401 e vaga de garagem no 62, situados no Bloco A, Lote no 10, Rua 37 Sul, em Águas Claras/DF efetuada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0038211-39.2000.8.07.0001. O juízo da Vara da Décima Sexta Vara Cível de Brasília/DF proferiu sentença (ID 15058042) acolhendo os embargos e desconstituindo a penhora impugnada. O embargado interpôs recurso de Apelação (ID 15058044) assim como juntou documentos (ID 15058047, 15058048, 15058049 e 15058049) pugnando pela reforma da sentença para que os embargantes sejam condenados aos honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 15058045 e 15458046). Os advogados da parte embargante também interpuseram recurso de Apelação (ID 15058052) requerendo a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados entre o montante de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Preparo recolhido (ID 15058053 e 15058054). Petição dos advogados dos embargantes, ora apelantes, (ID 15058062) informando o endereçamento incorreto do recurso interposto pleiteando a correção do erro material com regular processamento da apelação. Contrarrazões do embargado (ID 15058064) pelo não provimento do recurso dos advogados dos embargantes. Contrarrazões dos embargantes (ID 15100579) aduzindo preliminarmente inovação recursal na apelação do embargado, e no mérito, o não provimento desse recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o embargado apelante, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar de inovação recursal aventada. Na oportunidade, intimem-se os advogados dos embargantes, ora apelantes, para que comprovem a tempestividade do recurso de apelação (ID 15058052) interposto equivocadamente direcionado para a Sexta Vara Cível, e não para a Décima Sexta Vara Cível de Brasília, bem como a tempestividade das contrarrazões apresentadas em ID 15100579 no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nem das contrarrazões. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2020 15:22:31. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador